Tribunal: STF
Processo: ARE 1263763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.